Tribunal: TJBA
Processo: 8054363-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054363-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: NEUSA RIBEIRO CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Mutuípe/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Reajuste e Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta por G.C.M.N.S., representado por sua genitora e curadora NEUSA RIBEIRO CAMPOS. A decisão agravada determinou o restabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, limitada a R$ 600.000,00, e condicionou a expedição de alvará à comprovação da reativação do plano.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão judicial que determinou à operadora Agravante o restabelecimento do plano de saúde cancelado, em contexto de tratamento médico contínuo e essencial, bem como a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre os Agravados e a operadora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade solidária aos fornecedores integrantes da cadeia de prestação de serviços.

A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1082, impede a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico contínuo indispensável à vida ou à integridade física do beneficiário.

O Agravado é portador de condição grave (má-formação encefálica), que demanda acompanhamento médico constante, legitimando a manutenção do plano por força de tutela judicial.
A fixação de astreintes tem respaldo no art. 537 do CPC e visa compelir o cumprimento da ordem judicial. Diante da resistência injustificada da Agravante, a multa fixada se mostra proporcional e adequada.

A alegação de ilegitimidade da Agravante não prospera, uma vez que esta integra a cadeia de fornecimento do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde coletivo a obrigação de restabelecer cobertura assistencial durante tratamento médico contínuo, mesmo após rescisão contratual com a administradora.

A responsabilidade entre operadora e administradora de plano de saúde coletivo é solidária, à luz do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à operadora assegurar a continuidade do atendimento em caso de cancelamento indevido.

É proporcional a aplicação de astreintes em valor elevado, quando constatada resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial que visa garantir o direito à saúde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8054363-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e parte(s) recorrida(s)
GABRIEL CAMPOS MONTE NERO SANTOS
, representado por sua curadora
NEUSA RIBEIRO CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR